Tribunal: TJES
Processo: 5008224-90.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008224-90.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLENE APARECIDA COGO GOLDNER

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Arlene Aparecida Cogo Goldner contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário.

2. A apelante sustenta a existência de juros abusivos, a ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, e a ocorrência de venda casada na contratação de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, agiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato é válida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a cobrança da tarifa de cadastro é legítima, desde que incidente apenas no início do relacionamento. A validade da tarifa de avaliação do bem e do registro do contrato também é reconhecida, desde que o serviço seja efetivamente prestado. A ausência de prova de que os serviços não foram realizados, ou de que o valor cobrado é excessivamente oneroso, inviabiliza a revisão.

5. A cobrança do seguro no valor de R$ 518,70, diluído no financiamento, configura
venda casada
. Conforme a jurisprudência vinculante do
STJ no Tema 972
, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O banco não comprovou que a apelante teve a liberdade de escolher outra seguradora ou de não contratar o seguro.

6. A
restituição dos valores pagos
a título do seguro deve ocorrer
em dobro
. O
STJ
, no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sem a necessidade de comprovação de má-fé subjetiva, aplicando-se a cobranças realizadas a partir de 30 de março de 2021. O contrato em questão foi celebrado em 27 de julho de 2022, após o marco temporal fixado pelo STJ, o que justifica a devolução em dobro.

7. A sucumbência foi recíproca, pois a apelante não obteve êxito em todos os seus pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a sentença, declarar a nulidade da cobrança do seguro e condenar o apelado a restituir à apelante, em dobro, os valores pagos a título do seguro.

9. Tese de julgamento: "1. A cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor não seja excessivamente oneroso. 2. A inclusão automática de seguro em contrato de financiamento, sem que seja oportunizada ao consumidor a liberdade de escolha, caracteriza venda casada, o que atrai a nulidade da cláusula. 3. A repetição do indébito por cobrança indevida deve ser em dobro para os casos ocorridos a partir de 30 de março de 2021, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III, 39, I, e 42, p.u.; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, §3º, e 373, I; CC, art. 595. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; STJ, REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, Tema 972; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ARLENE APARECIDA COGO GOLDNER

em face da r. sentença (id. 16203397), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que as cláusulas contratuais se mostram em conformidade com a legislação e a jurisprudência, e que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma integral do julgado. Em suas razões recursais (id. 16203398) sustenta, em suma, a ocorrência de
error in judicando
, defendendo que o magistrado de piso não considerou a prova da cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao contratado. Ademais, reitera a tese de ilegalidade na cobrança da Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação e das despesas com registro, por configurarem onerosidade excessiva, bem como a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista. Por fim, requer a procedência dos pedidos iniciais com a consequente inversão dos ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008224-90.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLENE APARECIDA COGO GOLDNER

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ARLENE APARECIDA COGO GOLDNER

em face da r. sentença (id. 16203397), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que as cláusulas contratuais se mostram em conformidade com a legislação e a jurisprudência, e que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da sentença que, ao julgar antecipadamente a lide, concluiu pela improcedência dos pedidos de revisão contratual. A apelante sustenta a existência de juros abusivos, a ilegalidade de tarifas e a ocorrência de venda casada. Analiso, pormenorizadamente, cada um dos pontos de insurgência.

1. Dos Juros Remuneratórios e da Capitalização

A apelante sustenta que a taxa de juros efetivamente cobrada foi superior à pactuada no instrumento contratual. Contudo, tal alegação parte de um equívoco de cálculo.

Conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário (id. 16203033, p. 6), o “Valor Total Devido no Ato da Contratação” foi de R$ 15.744,03 (quinze mil setecentos e quarenta e quatro reais e três centavos), montante este que inclui não apenas o valor liberado à consumidora, mas também o IOF e as tarifas que ela optou por financiar.

Ademais, no que tange à capitalização de juros, o contrato prevê uma taxa de juros anual (42,40%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,99% x 12 = 35,88%). Tal previsão é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 539 e 541.

Vale ressaltar, ainda, que tal questão constitui fato constitutivo do direito da autora, cujo ônus probatório lhe incumbia de forma inafastável, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. E a parte autora, ora apelante, quando instada a especificar as provas que pretendia produzir (id. 16203394), manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide (id. 16203395). Ao fazê-lo, abdicou voluntariamente da oportunidade de requerer a produção de prova pericial contábil, único meio processual verdadeiramente idôneo para esmiuçar a evolução do débito e demonstrar, de forma técnica e inequívoca, a suposta aplicação de encargos em desacordo com o pactuado.

Portanto, irretocável a sentença neste ponto.

2.
Das Tarifas de Cadastro, Avaliação de Bem e Registro de Contrato

A apelante insurge-se, ainda, contra a cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 849,00), da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 550,00) e do ressarcimento das despesas com Registro de Contrato (R$ 403,50), todas discriminadas no Quadro Resumo IV do contrato (id. 16203033, pág. 6).

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou teses vinculantes sobre o tema.

No que concerne à Tarifa de Cadastro (TC), o STJ (REsp 1.251.331/RS e Súmula 566) consolidou o entendimento de que sua cobrança é legítima, desde que incidente apenas no início do relacionamento contratual, como verificado no caso concreto.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem e ao Registro de Contrato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a seguinte tese:

“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.” (grifo nosso)

A jurisprudência vinculante, portanto, não veda a cobrança, mas estabelece a necessidade de análise casuística para aferir a ocorrência das ressalvas. No presente caso, a apelante limitou-se a alegações genéricas. Não produziu prova de que a avaliação do veículo não ocorreu, de que o registro não foi efetuado, ou de que os valores cobrados destoam exorbitantemente da média de mercado para tais serviços.

Ademais, um fator de extrema relevância, e bem observado pelo juízo de piso, é a existência de cláusula contratual expressa (id. 16203033, p. 3, item “Demais Condições”, alínea ‘a’), na qual a apelante declara ter “tomado conhecimento prévio da possibilidade de obter a Isenção da Tarifa de Cadastro (...) e a Isenção da Tarifa de Avaliação”, mediante a apresentação de documentação específica. Tal disposição contratual não apenas demonstra transparência por parte da instituição financeira, mas também enfraquece sobremaneira a tese de imposição arbitrária, transferindo à consumidora a opção de se eximir da cobrança, caso preenchesse os requisitos.

Assim, a manutenção da sentença que as considerou válidas é medida que se impõe.

3. Da Abusividade da Cobrança de Seguro (Venda Casada)

O ponto central da reforma reside na cobrança do prêmio de seguro denominado “seg Prot 3,99%”, no valor de R$ 518,70 (quinhentos e dezoito reais e setenta centavos), diluído no financiamento.

A r. sentença entendeu pela legalidade da cobrança por não vislumbrar prova de coação. Todavia, com a devida vênia, a análise da questão à luz da jurisprudência qualificada do STJ e deste Sodalício impõe solução diversa.

O Tema Repetitivo nº 972 do STJ fixou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. A interpretação de tal precedente, alinhada ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e à proteção contra práticas abusivas (art. 39, I, CDC), firmou-se no sentido de que cabe à instituição financeira o ônus de comprovar que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a liberdade de escolha, seja para não contratar o seguro, seja para buscá-lo junto a outra seguradora de sua preferência, sem que isso impactasse as condições do financiamento.

É o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível, inclusive em precedente sob minha Relatoria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS. SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...) 3. Tarifas de Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato: Legais, pois previstas contratualmente e com demonstração da efetiva prestação dos serviços, em consonância com os Temas 958 (REsp 1.578.553/SP) e REsp 1.251.331/RS do STJ. 4. Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Título de Capitalização: Abusividade configurada (venda casada). A instituição financeira não comprovou ter oportunizado à consumidora a escolha de outra seguradora ou a não contratação dos produtos sem prejuízo ao financiamento (Tema 972/STJ - REsp 1.639.259/SP). Restituição simples dos valores pagos. 5. Juros Remuneratórios: Mantida a taxa contratada (2,35% a.m.), pois não demonstrada abusividade significativa em relação à taxa média de mercado à época da contratação (REsp 1.061.530/RS). (...) 9. Recurso de VANIA CIRQUEIRA FREITAS conhecido e parcialmente provido. Recurso da BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0002108-88.2019.8.08.0017; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 04/08/2025)

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado, em sua contestação (ID 16203386), não produziu prova nesse sentido. Não há nos autos um termo de opção apartado, uma cláusula que faculte a escolha de outra seguradora ou qualquer outro documento que demonstre ter sido a apelante informada sobre a não obrigatoriedade da contratação. A inclusão automática do prêmio do seguro no valor total financiado, sem a devida comprovação da voluntariedade e da oferta de alternativas, caracteriza a prática de venda casada, vedada pelo ordenamento consumerista.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade da cobrança do seguro.

Reconhecida a ilicitude da cobrança do seguro, a consequência lógica é a restituição dos valores pagos indevidamente. A controvérsia reside na forma da devolução: simples ou em dobro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pacificou a matéria, estabelecendo que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa (má-fé subjetiva).
Crucial, no entanto, foi a modulação de efeitos de tal decisão, que determinou a aplicação dessa tese apenas para as cobranças efetuadas (e pagamentos realizados) a partir de 30 de março de 2021.

No caso em tela, o contrato foi celebrado em 27 de julho de 2022. Todas as parcelas pagas pela Apelante, que continham embutido o valor do seguro, foram posteriores ao marco temporal fixado pelo STJ. A prática de venda casada, por violar frontalmente a legislação consumerista e os deveres de lealdade e transparência, é conduta que indubitavelmente contraria a boa-fé objetiva.

Dessa forma, a restituição dos valores pagos a título do seguro deve ocorrer em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, declarando a nulidade da cláusula contratual que estipulou a cobrança de seguro, por configurar venda casada, e condenando o apelado a restituir à apelante, em dobro, os valores por ela pagos a título do referido seguro, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a apelante ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o apelado aos 30% (trinta por cento) restantes. Fixo a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a atuação em grau recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), vedada a compensação. A exigibilidade das verbas devidas pela apelante permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)